Tribunal: TJPA
Processo: 0851963-22.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851963-22.2020.8.14.0301

APELANTE: EMERSON SOARES SOUSA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. BANPARACARD. CREDITO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO NACIONAL. RESP. 1.061.530/RS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela 15° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Emerson Soares Souza, em face de Banco do Estado do Pará BANPARA S/A. nos seguintes termos colhidos do dispositivo do
decisum
originário:

“(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido revisional realizado na inicial ante a inexistência de abusividade, assim como julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Ante o deferimento da gratuidade da justiça ao autor dispenso o recolhimento das custas.

Condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono da parte requerida, no percentual de 10% sobre o valor da causa, em relação aos quais suspendo a exigibilidade nos termos do art.98,
§3° do CPC/15
.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/15 em relação as pretensões em relação aos quais foi pronunciada a prescrição. (...)”

Irresignado, o requerente interpôs a presente apelação (ID588908 - Pág.1) reforçando seus argumentos da inicial, além de mencionar que o juízo
aquo
foi induzido a erro pela parte ré.

Pugna pela reforma da decisão ora recorrida, com a adequação dos contratos de empréstimos quitados firmados com o requerido, com os percentuais emitidos pelo BACEN, sendo estes, taxas médias de juros mensais, bem como repetição de indébito em dobro e atualizado dos percentuais de juros que ultrapassam a média mensal do BACEN.

Contrarrazões apresentadas (ID5889813 - Pág.1) pugnando pelo não conhecimento do apelo interposto. Pedindo que a sentença vergastada deve ser mantida em todos os seus termos.

Na forma do art. 1.012,
caput
do CPC, a apelação foi recebida com duplo efeito.

O representante ministerial no 2º grau eximiu-se de emitir parecer, em razão da matéria debatida nos autos dispensar a intervenção ministerial.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
o presente recurso.

O cerne da controvérsia se concentra na cobrança de taxas de juros sob empréstimos já quitados, este, alega que existe abusividade por parte do requerido na cobrança de juros, além de que, pede que os juros se enquadrem na taxa média do BACEN.

Em outros termos, verifica-se que os empréstimos foram emitidos via BANPARACARD, dentro da modalidade crédito pessoal não consignado, logo, não há razão para aplicabilidade de tabela estranha a modalidade em questão. Existindo tabela especifica a linha de crédito referida, está será a aplicada.

No que cerne a alegação de abusividade na aplicação da taxa de juros, podemos considerar o entendimento prevalente do Superior Tribunal de Justiça, evidenciado no REsp n° 1.061.530/RS:

“(...)
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (...)”

Da análise dos elementos apresentados nos autos e da comparação entre a taxa do BANPARACARD e a taxa média de crédito pessoal não consignado do BACEN durante o período de contratação, constata-se que, em nenhum caso, a taxa de juros se mostrou cabalmente abusiva ao requerente.

Nesse sentido, o juízo a quo, bem avaliou a questão (ID
5889806 - Pág. 4)
. Vejamos:

(...) Todos os contratos questionados na inicial foram firmados no dia
17/06/2015,
sendo que

o percentual de juros contratualmente fixado foi de 5,49% a.m. Ocorre que a média do BACEN

para JUNHO/2015 foi de 6,49% a.m. de modo que o valor máximo admissível para fins de juros

era de 9,73% a.m. (média + 50%). Assim, considerando-se que o valor fixado no contrato (5,49%

a.m) é inferior ao limite admissível (9,73% a.m) reputo VÁLIDO o percentual ajustado para os

contratos questionados na inicial, já que inexistente abusividade (...)

Portanto, não se pode afirmar conduta abusiva do requerido aos contratos de crédito em questão.

Considerando a inexistência de abusividade nas taxas de juros dos contratos, não há fundamento para alegar qualquer ilícito que justifique a revisão dos contratos para alinhá-los à média de mercado, conforme solicitado pelo requerido. Da mesma forma, não se verifica a ocorrência de cobrança indevida que justifique a restituição de valores a título de repetição de indébito.

Em caso similar a este, assim decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“(...) APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANPARACARD. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. AUSÊNCIA. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO MÉDIA DAS TAXAS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADOS. RESP. 1.061.530/RS. JUROS NÃO ULTRAPASSAM 50% ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

– O Apelante realizou diversas contratações de empréstimos na modalidade BANPARACARD, com taxa de juros estipulada em 5,49% (cinco vírgula quarenta e nove por cento). Alega que tal taxa de juros é. Por essa razão, requereu a revisão dos contratos para adequação da taxa de juros à taxa média do mercado indicada pelo BACEN no momento em que os contratos foram celebrados e o pagamento, a título de repetição do indébito, em dobro, de todos os valores cobrados que ultrapassaram a taxa média indicada pelo BACEN

2 – Não há discussão acerca da validade dos contratos ou sobre o consentimento das partes pactuantes, restando toda controvérsia recursal acerca da verificação da abusividade ou não da taxa de juros aplicada pelo contrato BANPARACARD.

3 – In Casu, todos os empréstimos em discussão são do BANPARACARD, ou seja, da modalidade não consignado. Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos.

4 –
O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, de que devem ser consideradas como abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado
.

5 -
Do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos, comparando a taxa do BANPARACARD à taxa média de crédito pessoal não consignado do BACEN no período da contratação para cada um dos contratos celebrados, verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média. Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão
.

6 - Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito.

7 - Apelação Cível conhecida e improvida. (...)”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851398-24.2021.8.14.0301 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/08/2023).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023